Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ABATIMENTO DE VALORES. INOVAÇÃO. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente/requerida, em face em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu em parte o recurso, a fim de determinar que o valor do débito relativo à obrigação de pagar fixada na origem seja corrigida a partir da data do efetivo pagamento pela taxa SELIC.
2. O embargante alegou ter havido omissão no acórdão no que diz respeito à previsão do direito do DF a abater do montante devido valores eventualmente restituídos administrativamente ou por meio do ajuste na Declaração Anual de IRPF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na análise quanto à possibilidade de abatimento de valores eventualmente restituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No mérito, sem razão o embargante. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
7. Por ocasião da contestação e da petição recursal, o DF limitou-se a defender a necessidade de realização de perícia médica oficial para comprovação da doença grave, a violação das regras acerca de isenções tributárias e a impossibilidade e isenção tributária retroativa. A possibilidade de abatimentos de valores eventualmente recebidos configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. Ademais, a compensação de crédito deve ser objeto de análise em cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.